Tribunal: TJBA
Processo: 8001556-40.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001556-40.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA NEUZA DE SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
FERNANDA APARECIDA CHAVES PINTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURAL. MÉRITO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR. PREVISÃO CONSTITUCIONAL - ARTS. 7º, VIII E XVII, E 39, § 3º, DA CARTA MAGNA. CÁLCULO EFETUADO CONSIDERANDO APENAS O VENCIMENTO BÁSICO DA AUTORA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS.
CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO. ISENÇÃO CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL N.º 12.373/2011
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública, reconhecendo o direito a diferenças remuneratórias do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de detalhamento das parcelas reclamadas; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto à alegação de prescrição quinquenal; (iii) determinar se o décimo terceiro salário e o adicional de um terço de férias devem ser calculados com base na remuneração integral ou apenas sobre o vencimento básico; e (iv) verificar a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento das custas processuais diante da alegada isenção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise atenta da exordial, percebe-se que os pedidos deduzidos são certos e determinados, e que há compatibilidade entre eles, identificando-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática, de forma que não há falar em inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada.

4. Não há interesse recursal quanto à prejudicial de prescrição, pois a sentença já reconheceu a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

5. Conforme preconiza o art. 7º, VIII e XVII, da CRFB/88, a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias deve considerar a remuneração integral do trabalhador, isto é, o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, excluindo-se, apenas, as verbas de caráter indenizatório.

6. Não prevalece disposição de lei municipal que imponha restrição a tal direito, diante da supremacia da norma constitucional.

7. A Lei Orgânica do Município de Caetité e o Estatuto dos Servidores Municipais reafirmam a regra da remuneração integral como base de cálculo, corroborando a correção da condenação imposta na origem.

8. A jurisprudência consolidada desta colenda Corte de Justiça reconhece a inconstitucionalidade de leis municipais que limitam a base de cálculo apenas ao vencimento básico, assegurando o direito dos servidores às diferenças remuneratórias.

9. A Lei Estadual n.º 12.373/2011 prevê a isenção das taxas judiciárias para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações. Por conseguinte, cabível a exclusão da condenação do Município réu ao pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para excluir do dispositivo da sentença a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento:

1. A petição inicial não é inepta quando descreve adequadamente os fatos, apresenta fundamento jurídico e formula pedidos certos, ainda que não contenha o detalhamento aritmético das parcelas reclamadas.

2. O décimo terceiro salário e o adicional de um terço de férias dos servidores públicos devem ser calculados com base na remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento básico, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal.

3. Norma municipal que restringe a base de cálculo dessas verbas ao vencimento básico é incompatível com a Constituição Federal.

4. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

5. Municípios são isentos do pagamento de custas processuais quando previsto em legislação estadual específica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8001556-40.2021.8.05.0036
,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
,
e como apelada
MARIA NEUZA DE SOUZA ROCHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.